Tribunal: TJDFT
Processo: 0707816-27.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. LEI 14.181/2021. SENTENÇA EXTRA PETITA. CASSAÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I. Caso em exame
1. Ação de repactuação de dívidas, com fundamento na Lei 14.181/2021, proposta por consumidora contra instituição financeira, com o objetivo de obter a homologação de acordo de pagamento ou a instauração do procedimento de superendividamento com a fixação de plano compulsório de pagamento. Sentença de improcedência na origem, com apelação interposta pela autora
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença de primeiro grau é nula por configurar julgamento extra petita; (ii) determinar se estão preenchidos os requisitos legais para instauração do procedimento de repactuação de dívidas previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC.
III. Razões de decidir
3. A sentença que não analisou o pedido de fixação de plano compulsório de pagamento nos termos do art. 104-B do CDC e rejeitou os pedidos como se a autora tivesse requerido a limitação de descontos em contracheque e conta corrente a determinado percentual, configura decisão extra petita, o que enseja a sua cassação por nulidade.
4. Cassada a sentença e estando o processo em condições de julgamento, aplica-se a teoria da causa madura para permitir que o tribunal julgue diretamente a causa (CPC 1013 § 3 II III).
5. No caso concreto, a não comprovação pela autora do comprometimento do mínimo existencial, fixado em R$ 600,00, pelo Decreto 11.150/2022, revela a ausência de requisito indispensável ao procedimento especial de repactuação de dívidas e justifica a extinção do processo sem resolução de mérito.
IV. Dispositivo
6. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora para cassar a sentença. Julgou-se o processo extinto sem resolução de mérito.
______
Dispositivos relevantes citados: CDC 104-A 104-B; CPC 485 IV 492 1013 § 3 II III; Decreto 11150/2022 3 4.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1935459, 0702003-70.2023.8.07.0013, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024; Acórdão 1850346, 07148816320238070001, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 26/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1764711, 07241696320228070003, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no PJe: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1810656, 07209146920238070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no PJe: 12/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.